Tribunal: TJDFT
Processo: 0744645-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Julgamento simultâneo ao processo n. 0743720-67.2024.8.07.0000.
2. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo a concessão de tutela provisória pelo relator competente, conforme preceitua o art. 969 do CPC.
3. O juízo de primeiro grau, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, usurpou competência conferida ao Tribunal de Justiça, uma vez que a tutela provisória foi indeferida na ação desconstitutiva.
4. Recurso conhecido e provido para permitir o levantamento dos valores no cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória.